Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO E DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESERÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO – BLOQUEIO DE GARANTIA DE PAGAMENTO – DÍVIDA NÃO EXIGÍVEL – ABUSIVIDADE – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DE HAMAD FAHAD ALESSA NÃO CONHECIDO E RECURSO DE BANCO XP S.A CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. RECURSO DE HAMAD FAHAD ALESSA

1.1. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.

1.2. O recurso interposto pelo autor HAMAD FAHAD ALESSA (ID Num. 39417387) veio desacompanhado da comprovação do recolhimento das custas processuais e do preparo propriamente dito e das guias correlatas, o que contraria frontalmente o teor do art. 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais que assim dispõe: “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.

1.3. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso, sendo hipótese de negar-lhe seguimento com fulcro no art. 11, inciso V, cumulado com art. 29, inciso I, e art. 31, § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021.

2. RECURSO DE XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

2.1. Não prospera a preliminar de nulidade da sentença tida como “extra petita” porque o magistrado se ateve aos pedidos formulados na petição inicial sendo que, para a formação do seu convencimento, analisou todas as provas dos autos em sua inteireza, como deve ser, notadamente, a cláusula 5.121, a fim de apurar sua validade e aplicação ao caso concreto. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.

2.2. Trata-se a hipótese fática dos autos de aprovisionamento indevido de recursos da conta corrente do autor, ora recorrido, para garantia do pagamento de dívida não vencida, oriunda de contrato de cartão de crédito.

2.3. Consoante o art. 6o, III do CDC é direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

2.4. Com efeito, o requerido descumpriu tal regramento quando na cláusula 5.12.3. dispõe que “o valor das Garantias bloqueadas será calculado pelo Banco XP, conforme suas políticas de crédito, e os direitos, recursos, ativos financeiros e valores mobiliários a serem bloqueados a título de Garantias serão definidos conforme os critérios e procedimentos de administração de riscos previstos nas Políticas Internas e Manuais do Grupo XP, tendo em vista (i) seu valor de mercado, (ii) o risco de crédito dos respectivos emissores, e (iii) seus níveis de liquidez, inclusive para efeitos de venda forçada”.

2.4. Ao assim dispor, o requerido impede que o consumidor tenha como saber, minimamente, o valor que servirá como garantia de pagamento do débito, impondo-lhe, por conseguinte, desvantagem excessiva e muito onerosa. Ademais, como bem pontuado na origem, “[...[ há verdadeiro confisco dos valores depositados para evitar qualquer tipo de inadimplemento por parte do autor no uso do cartão de crédito [...], o que se mostra inteiramente contra a lei e contra os princípios da boa-fé, que devem nortear todas as relações jurídicas.

2.5. Nesse cenário, cabalmente evidenciada a abusividade da conduta do requerido que leva à procedência parcial do pedido do autor como fixado na origem.

3. RECURSO DE HAMAD FAHAD ALESSA NÃO CONHECIDO E RECURSO DE BANCO XP S.A CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

4. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.